Tribunal: TJSP
Processo: 1058950-15.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de Omissão – Vício inexistente – Rejeição – Sinistralidade que foi integralmente afastada - REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1058950-15.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTÔNIO PINTO RICARDO, são embargados SUL AMERICA COMPANHIA DE
SEGURO SAUDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058950-15.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 16798/mco
2
Embargos de Declaração no 1058950-15.2019. 8.26.0011/50001
Embargante: Antônio Pinto Ricardo
Embargadas: Sul América Cia de Seguro Saúde e outra
VOTO no 16798/mco
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegação de Omissão
Vício inexistente
Rejeição
Sinistralidade que foi
integralmente afastada - REJEITARAM OS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo segurado em
face do venerando acórdão que julgou pelo provimento em parte de seu recurso.
O embargante sustenta que o v. acórdão é omisso, isto porque,
não se pronunciou quanto ao período de afastamento dos reajustes discutidos, tendo em vista
que o objeto da ação compreende os reajustes desde 2011.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”.
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pelo
embargante, as questões suscitadas na apelação e relevantes para o julgamento do recurso
foram devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
Pelo o que se apura, o v. acórdão foi claro em: “reconhecer a
inaplicabilidade dos índices de reajuste impostos ao autor, ficando as rés condenadas,
solidariamente, a substituir integralmente os índices de reajustes por sinistralidade e variação
de custos médicos hospitalares (VCMH) pelos índices oficiais da ANS, devendo, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058950-15.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 16798/mco
3
devolver à parte autora, de forma simples, e respeitada a prescrição trienal, a diferença paga
a maior. Os valores a serem restituídos serão apurados em sede de liquidação de sentença,
acrescidos de correção monetária com base na tabela prática do E. TJSP e juros de mora de
1% ao mês, a contar da data de cada pagamento.” Grifou-se
É dizer, se houve o reconhecimento da inaplicabilidade dos
índices sem que fosse feita qualquer ressalva de tempo, conclui-se que é desde 2011, ou seja,
conforme pedido elaborado na petição inicial, haja vista que, sem assim não fosse, o recurso,
nesta parte, não teria sido provido como o foi.
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator